Tribunal: STF
Processo: ARE 1530379
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 86), reconsidero a decisão proferida em 22.4.2025 (eDoc 81). Em consequência, julgo prejudicado o recurso dirigido ao colegiado. Reaprecio os autos. 
No caso, o Distrito Federal interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 39) contra acórdão (eDoc 34) do Tribunal Superior do Trabalho que, ao apreciar agravo de instrumento deduzido no bojo de ação civil pública, afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pleito no sentido de compelir o ente público a cumprir normas regulamentares que envolvem saúde e segurança de seus trabalhadores no âmbito do Hospital Regional da Asa Sul. 
Aquiesceu, também, diante do observado descumprimento dos normativos de segurança laboral, com o arbitramento de valor a título de responsabilização por dano moral coletivo.
O recorrente sustenta, em suma, que, por serem servidores estatutários a grande parte dos trabalhadores existentes no local, faleceria competência à Justiça do Trabalho para avaliar eventual descumprimento de requistos referentes à segurança do meio ambiente laboral, sob pena de, ao revés, haver infringência ao art. 114 da Constituição.
Diz, também, que a fixação da responsabilidade pelo dano moral, sem a efetiva demonstração de ter havido qualquer prejuízo à comunidade de trabalhadores do Hospital Regional, viola os arts. 5º, V e X, e 37, § 6º, da Carta.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do excepcional para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais.
Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior (eDoc 48), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
Ante esse quadro, verifico, desde logo, estar pendente de julgamento definitivo nesta Corte a ADPF 1.068, no âmbito da qual se avalia a competência, ou não, da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações nas quais a Administração Pública figure como uma das partes e que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, mormente por se referir a meio ambiente do trabalho ocupado preponderantemente por servidores públicos stricto sensu.

Ressalto, desse modo, que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação de descumprimento alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.

Em contexto fronteiriço, no qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente a controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguintes acórdãos da Primeira e da Segunda Turma, respectivamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUB -ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FUNRURAL. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO NO TRIBUNAL DE ORIGEM ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA ADI 4.395. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 

1. Agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até a proclamação do resultado na ADI 4.395. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a questão dos autos abrange a mesma matéria tratada na ADI 4.395. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pronunciamento final na ADI 4.395 abrange a controvérsia destes autos, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal a quo realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.226.515 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.882/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADPF 1.068 e, após, exerça eventual juízo de retratação.

4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente